Tribunal: CARF
Processo: 10680.008501/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.008501/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.621 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
MAURICIO SENA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/02/2008
MULTA REGULAMENTAR. INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS DE CONTROLE
FISCAL DE FUMO, CIGARRO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA.
ART. 3o, DO DECRETO-LEI No 399/1968. POSSE. SÚMULA CARF N° 90.
Constitui infração às medidas de controle fiscal o transporte ou a posse de
cigarros de procedência estrangeira sem documentação probante de sua regular
importação, sujeitando-se o infrator à multa legal, além da aplicação da pena de
perdimento dos cigarros apreendidos.
Súmula CARF no 90 Caracteriza infração às medidas de controle fiscal a posse
e circulação de fumo, charuto, cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira,
sem documentação comprobatória da importação regular, sendo irrelevante,
para tipificar a infração, a propriedade da mercadoria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s), justificadamente, o
conselheiro(a) Aniello Miranda Aufiero Junior.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.008501/2008-41
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.621 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.008501/2008-41

Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente sobre a exigência fiscal no valor de R$ 280.000,00 contra MAURÍCIO
SENA DE OLIVEIRA por infração às medidas de controle fiscal relativas a fumo,
cigarro, charuto de procedência estrangeira, conforme previsão do art. 3o, parágrafo
único, do Decreto-lei no 399/68, com a redação dada pelo art. 78 da Lei no 10.833/03.
Conforme consta do Auto de Apresentação e Apreensão da Delegacia de Jequitinhonha
(fl. 15), em 20/02/08, o autuado que conduzia o caminhão VW, placa CVJ 5638, foi
abordado pela Polícia Militar de Minas Gerais, constatando-se que transportava 280
caixas de cigarros estrangeiros, marca BILL, com 50 pacotes cada, no total de 140.000
maços, sem qualquer documentação, e que segundo o autuado a mercadoria pertencia ao
seu patrão.
A responsabilidade é atribuída ao autuado por ter ele transportado a mercadoria.
Sendo aplicável a multa de R$ 2,00 reais por maço, o credito tributário exigível perfaz o
total de R$ 280.000,00.
Regularmente intimado, em 11/09/2008, apresentou impugnação de fls.33/39, em
06/10/2008, alegando, em preliminar, que é pessoa humilde, com renda mensal que não
ultrapassa dois salários mínimos e não pode arcar a exigência, porque agiu sem dolo ou
má fé, tendo sido utilizado por outrem de maneira ardilosa; quanto ao fato faz um relato
de como se sucedeu a abordagem policial para explicar que não sabia que se tratava a
mercadoria entregue por um desconhecido para entrega-la em Teófilo Otoni; no mérito,
alega que sua autuação é caso típico de ilegitimidade passiva, argumentando que o
impugnante não figura em nenhum dos artigos dos CTN que tratam de responsabilidade
tributária, porque o contribuinte é o sujeito passivo direito da obrigação tributária; o
impugnante não guarda nenhuma relação com a mercadoria apreendida, pois agiu de
boa fé e foi vítima de engodo; cita jurisprudência administrativa e invocando os termos
do art. 112 do CTN, pede a insubsistência do auto de infração.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 23a Turma da DRJ em São Paulo/SC nos termos do
Acórdão no 16-069.279, de 26/06/2015 (fls.56/58), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito exigido nos termos da ementa que segue:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 20/02/2008
Multa aplicada por maço de cigarro ou unidade de produto de procedência estrangeira.
Infração por manter em depósito e pela posse de cigarros de procedência estrangeira.
Ilegitimidade passiva. Não comprovação.
Exigibilidade da multa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado com a decisão de primeira instância, o autuado apresenta Recurso
Voluntário a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (fls.64/74), arguindo em síntese a
ilegitimidade passiva. Afirma que é ilegítima a exigência tributária a ele atribuída, visto que na
época era empregado, com carteira assinada, da empresa individual Anderson Gomes Gervásio,
proprietário do veículo transportador e dono dos cigarros.
É o relatório.

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.621 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.008501/2008-41

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
O Recorrente foi intimado da decisão de piso em 01/07/2016 (fl. 62) e protocolou
Recurso Voluntário em 27/07/2016 (fl.63) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A autuação objeto do presente litígio encontra seu fundamento no parágrafo único
do artigo 3o, do Decreto-Lei no 399/1968, com a redação dada pelo artigo 78 da Lei no
10.833/2003, que dispõe, juntamente com o artigo 2o do mesmo diploma legal:
Art 2o O Ministro da Fazenda estabelecerá medidas especiais de controle fiscal para o
desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de fumo, charuto, cigarrilha
e cigarro de procedência estrangeira.
Art 3°Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que em
infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem,
transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito ou possuírem ou
consumirem qualquer dos produtos nele mencionados.
Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será aplicada, além
da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$ 2,00 (dois reais) por
maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos apreendidos. (grifou-se)
Da leitura dos dispositivos transcritos, depreende-se que aqueles que
transportarem, possuírem, adquirirem, tiverem em depósito ou consumirem cigarros de
procedência estrangeira estarão sujeitos à pena de perdimento desses mesmos cigarros. Além
disso, deverá ser aplicada multa calculada por maço de cigarros, sem prejuízo da sanção penal
prevista.
De acordo com a documentação acostada aos autos, foram encontrados no interior
do veículo VW/13.190 de placa no GVJ5638 – Teixeira de Freitas/BA, conduzido pelo recorrente
o Sr. Maurício Sena de Oliveira e seu acompanhante Sr. Rossivaldo Ribeiro do Nascimento, 280
caixas de cigarros de origem e procedência estrangeira, marca BILL, com 50 pacotes cada,
perfazendo o total de 140.000 maços, desacompanhados de qualquer documentação que
comprovasse sua introdução ou transito regular no território nacional, resultando, com a
aplicação da multa de R$2,00 por maço, no montante de R$280.000,00.
Tais elementos foram decisivos para que o juízo a quo confirmasse a
responsabilidade objetiva do recorrente. Colaciono trechos, com destaques:
Quanto ao fato, induvidosa sua ocorrência e seu enquadramento como o ilícito apontado
no art. 3o, parágrafo único, do Decreto-lei no 399/68, com a redação dada pelo art. 78 da
Lei no 10.833/03 e, bem assim, quanto a sua quantificação.
A questão se limita à caracterização da alegada ilegitimidade passiva.
A leitura, pura e simples, do texto da impugnação parece conduzir à aceitação de seus
termos.
Contudo, analisando tudo o quanto consta dos autos e à luz das disposições legais, há
que pontuar considerações: primeiramente, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.621 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.008501/2008-41

efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato (CTN, art. 136); o fato apontado pela
fiscalização e considerando como ele se sucedeu, conforme relatado pela autoridade
policial e nos termos declarados pelo autuado, objetivamente está tipificado como ilícito
previsto nos dispositivos legais citados, porque o texto do art. 3o do Dec. Lei no 399/68
indica “...adquirirem, transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em
depósito, possuirem ou consumirem...” (destaquei); relevante o que se vislumbra no
Termo de Declarações (fl. 09), em que Rossivaldo Ribeiro do Nascimento, ajudante de
motorista, que acompanhava o autuado, quando da abordagem policial que culminou
com a apreensão das mercadorias, afirmou “...foram abordados por policiais militares
florestais, tendo o motorista Maurício, de pronto, noticiado aos militares que a carga
era de cigarros e que não tinha nota fiscal.”; por fim, considera-se ainda o que consta
no Termo de Declarações (fl. 16), em que o autuado declarou “...que sabia que a carga
que estava no caminhão eram caixas de cigarros...”.
Assim afetada a credibilidade dos termos das alegações declinadas pela autuada e,
também, porque não comprovadas, julga-se IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo-se a exigência fiscal tal como lançada.
Assim, não há que se falar em improcedência da autuação, pois, como asseverou,
de forma acurada, a decisão recorrida, a simples posse ou depósito de cigarros estrangeiros em
situação irregular configuram hipótese para a incidência da multa prevista no parágrafo único do
artigo 3°, do Decreto-Lei n° 399/1968, com a redação dada pelo artigo 78 da Lei n° 10.833/2003,
sendo prescindível a determinação da propriedade.
Tal raciocínio se extrai a partir da exegese do art. 621 do Regulamento Aduaneiro
(Decreto no 4.543/2002) vigente à época dos fatos, in verbis:
Art. 621. A pena de perdimento da mercadoria será ainda aplicada aos que, em infração
às medidas de controle fiscal estabelecidas pelo Ministro de Estado da Fazenda para o
desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de fumo, charuto, cigarrilha
e cigarro de origem estrangeira, adquirirem, transportarem, venderem, expuserem à
venda, tiverem em depósito, possuírem ou consumirem tais produtos, por configurar
crime de contrabando (Decreto-lei no 399, de 1968, arts. 2o e 3o e seu § 1o). (grifou-se)
Nesse sentido, aliás, existe súmula do CARF, de observância obrigatória pelos
Conselheiros – ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, a qual assinala a
irrelevância da propriedade das mercadorias para a caracterização da infração ora discutida:
Súmula CARF no 90: Caracteriza infração às medidas de controle fiscal a posse e
circulação de fumo, charuto, cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira, sem
documentação comprobatória da importação regular, sendo irrelevante, para tipificar a
infração, a propriedade da mercadoria. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018). (grifou-se)
No caso concreto, como exaustivamente tratado, a posse e o depósito dos maços
de cigarro restaram comprovados pelos documentos acostados ao auto de infração, não tendo o
recorrente apresentado qualquer prova em contrário, capaz de infirmar as constatações das
autoridades policiais e a sua própria declaração.
É de ressaltar, ainda, que impera no Direito Tributário e no Direito Aduaneiro o
princípio da responsabilidade objetiva, segundo o qual não é necessária a presença do elemento
volitivo para caracterizar a infração tributária ou aduaneira, conforme dispõe o Código Tributário
Nacional em seu art. 1362. Esse comando foi incorporado também no art. 94, § 1o, do Decreto-lei
n° 37/1966 (art. 602 do Decreto n° 4.543/2002), vigente à época dos fatos:

2 Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.621 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.008501/2008-41

Art. 602 Constitui infração toda ação, ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completa-lo (Decreto-Lei n° 37 de 1966, art.94).
Parágrafo único: Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei n° 37, de 1996, art. 94, § 2o).
Trata-se, então, de responsabilidade objetiva, espécie em que, uma vez ocorrido o
resultado previsto na norma como infração, não é preciso considerar a vontade do agente,
qualquer que seja a sua intenção, fica caracterizado o ilícito.
Nesta linha de pensamento, verifica-se, no presente processo, a observância dos
princípios da estrita legalidade e tipicidade fechada, haja vista a previsão da infração em lei,
anterior à prática do fato ilícito, o qual se enquadra no tipo descrito pela norma legal, que aponta
o sujeito passivo e o quantum da penalidade pecuniária. Conclui-se, então, que se trata do
cometimento de ilícito, caracterizado pela aquisição de cigarros em situação fiscal irregular.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário. e no
mérito negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 82
DF CARF MF
Original